Tribunal: STF
Processo: ARE 1508121
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, resumido na seguinte ementa (Doc. 328):



    1. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA PROVA DE FUNDADAS RAZÕES PARA POSSIBILITAR A MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO DO ACUSADO. SENTENÇA MANTIDA.



    1.1. De acordo com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 280), para que seja lícita a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo em período noturno, necessária a presença de fundadas razões a indicarem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, sob pena de nulidade dos atos praticados.



    1.2. Não tendo sido demostrada na prova com segurança a existência de fundadas razões a possibilitar a mitigação do princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal), é ilícita a apreensão, e, ausente a prova da materialidade do crime de tráfico de drogas, sendo medida de rigor a manutenção da absolvição do réu, nos termos do artigo386, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, Tiago Alves dos Reis, foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 4):



    No dia 28 de outubro de 2019, por volta das 21h40min, na Rua RN 04, QI 19, Lote 36, Conjunto Habitacional, Lago Sul, nesta Capital, os denunciados, com consciência e vontade, após adquirirem, foram surpreendidos trazendo consigo/guardando/tendo em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, consistente em 12 (doze) embrulhos contendo COCAÍNA, com massa líquida de 3,5g (três gramas e cinco decigramas) que estavam com Weliton Costa Leite e 31 (trinta e um) embrulhos contendo MACONHA com massa líquida de 176g (seiscentos e setenta e seis gramas) que estavam com Tiago Alves dos Reis conforme auto de prisão em flagrante, depoimentos de testemunhas, auto de apreensão e exibição e laudo pericial definitivo nº 6071/2019. 



    Conforme apurado nos autos, Guardas Metropolitanos faziam patrulhamento no local dos fatos quando avistaram dois indivíduos, ora denunciados, os quais ao verem a viatura correram, tendo Tiago pulado alguns muros de residências e Weliton corrido para o fundo de um lote, não conseguindo escapar, ao que jogou um saco ao chão e levantou as mãos. 



    Após revistado, com Weliton foram encontradas as pedras de CRACK e a quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais). 



    Em seguida, os guardas se deslocaram até a residência em que Tiago pulou, onde foram atendidos por Maria Divina Vieira de Sousa, a qual disse não ter ninguém na casa além dela, momento em que os guardas pediram que franqueasse a entrada e os acompanhasse, ao que a mulher consentiu. 



    Tiago foi encontrado dentro de um quarto da casa, já havia tomado banho, trocado de roupa e estava deitado em uma cama. Realizada busca pessoal, os guardas perceberam em Tiago machucados no pescoço, queixo e braços, decorrentes de haver pulado cercas com arames farpados, conforme Tiago acabou confirmando que assim aconteceu. 



    Vistoriado o quarto, foram encontradas as 31 porções de maconha embaixo do colchão em que Tiago estava deitado. 



    Ao final da instrução criminal, o réu foi absolvido com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal (Doc. 283).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins negou provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público e manteve a sentença absolutória (Doc. 328).



    Inconformado, o Ministério Público do Estado do Tocantins  interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão proferido pelo TJ/TO afrontou o disposto no art. 5º, XI, da CF/1988. (Doc. 354)



    Nas razões recursais, afirma que “a sra. Maria Divina Vieira autorizou a entrada dos integrantes da Guarda Metropolitana, autorização esta, solicitada, após o recorrido Tiago ter pulado o muro de sua casa. Ora, se com seu comparsa fora encontradas pedra de CRACK, os agentes tinham sim fundadas razões da ocorrência de um delito, se não, quais seriam os motivos da fuga do réu?”



    Aponta que “diante das circunstâncias do caso, não seria razoável exigir dos policiais que, tendo fundadas razões para suspeitar da ocorrência do delito (de natureza permanente), aguardassem os trâmites para um requerimento judicial”. 



    Aduz que “o crime de tráfico de substâncias entorpecentes possui natureza permanente, o que prolonga sua execução no tempo, já que é considerada contínua a prática da conduta ilícita, razão pela qual os mandados de busca e apreensão são dispensáveis, assim como não se exige autorização para entrada em domicílio, desde que demonstradas as razões que justifiquem a entrada forçada”. 



    Por fim, enfatiza que “A entrada no domicílio não foi forçada, foi franqueada aos agentes da Guarda Metropolitana; não houve invasão. As fundadas razões estão devidamente justificadas, pois além do recorrido ter pulado o muro empreendendo fuga, foram apreendidos com seu comparsa Welinton pedras de crack.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, ao fundamento de que: (a) “[...] a alegada contrariedade ao dispositivo constitucional, acaso houvesse, teria ocorrido de forma meramente indireta, quando sua verificação depende da análise de normas infraconstitucionais (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei de Drogas)”; e (b) “[...] para alterar o entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o revolvimento de questões fáticas e probatórias, diligência que encontra óbice no enunciado sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 375)



    No Agravo, o Ministério Público refuta a incidência de mencionados óbices processuais. No mais, reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 381).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



      O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre que o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, no caso concreto sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado ao perceber a presença da Guarda Civil Metropolitana que fazia patrulhamento de rotina na região, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio.



    A propósito, cito trecho do acórdão proferido pelo Corte estadual, ao anular as provas obtidas a partir da busca domiciliar (Doc. 328):



    No caso, consta dos Autos que, no dia 28/10/2019, por volta das 21h40min, na Rua RN 04, QI 19, Lote 36, Conjunto Habitacional, Lago Sul, nesta Capital, guardas metropolitanos realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram dois indivíduos, posteriormente identificados como Tiago Alves dos Reis (apelado) e Weliton Costa Leita, em atitude suspeita, sob um pé de manga, motivo pelo qual resolveram parar a viatura e realizar a abordagem, momento em que Weliton teria dispensado uma sacola contendo porções de cocaína, e Tiago se evadido, pulando o muro e se escondendo no interior da residência de sua tia que ficava ligado ao lote onde estavam. 



    O corréu Weliton foi detido, e nele foi realizada busca pessoal, tendo sido apreendidas algumas porções de crack e mais a quantia de R$ 24,00 reais em dinheiro. Ato contínuo, os guardas saíram no encalço do apelado Tiago Alves dos Reis e, identificado o quintal para onde o mesmo havia pulado, deram a volta pela frente e ingressaram no imóvel, logrando êxito em encontrá-lo de baixo de uma cama de um dos quartos da residência, onde o mesmo indicou onde havia mais porções de maconha. 



    Ocorre que, em consonância com o entendimento do juízo de origem, não se vislumbrou a existência de mandado de busca, sendo legitimado o ingresso pela exceção à garantia constitucional da situação de flagrante, bem como por fundadas razões. 



    Conforme bem ressaltado pelo juiz sentenciante, conquanto os guardas metropolitanos tenham afirmado, em juízo, que a tia do réu teria autorizado o seu ingresso no imóvel, não há prova de tal alegação. Além disso, não houve investigação prévia que apontasse o réu como traficante de drogas, tendo ocorrido a abordagem em razão de simples “atitude suspeita”. Assim, a abordagem se deu, exclusivamente, devido à localidade ser conhecida como local de venda de drogas e, posteriormente, à reação do apelado em se evadir para dentro da casa de sua tia que ficava adjacente ao lote onde se encontravam o que, por si só, não autoriza o ingresso e busca domiciliares. 



    Assim, a situação relacionada ao ingresso no domicílio do apelado foi satisfatoriamente analisada em juízo. De fato, da análise dos elementos produzidos no âmbito do contraditório, não se verifica, com segurança, a existência de fundadas razões a possibilitar a mitigação do princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal). 



    Tais fatos, tornam ilícita a apreensão das drogas, e como consequência, por derivação, todas as demais provas produzidas em relação aos fatos descritos na denúncia. 



    Portanto, ausente prova da materialidade, é impositiva a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 



    Posto isso, voto por negar provimento à Apelação, a fim de manter inalterada a Sentença que absolveu os apelados da suposta prática do crime de tráfico de drogas. 



    A decisão, portanto, não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou: 



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas”.



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio ocorreu quando Guardas Civis Metropolitanos faziam patrulhamento de rotina no local dos fatos e avistaram o recorrido e seu comparsa em atitude suspeita. Ao perceber a presença da guarnição, o recorrido empreendeu fuga e pulou o muro de uma residência. Os agentes de segurança se deslocaram até o imóvel e foram atendidos por Maria Divina Vieira de Sousa, moradora da casa, que permitiu a entrada dos guardas, ocasião em que Tiago foi preso em flagrante em um dos quartos no qual guardava “31 (trinta e um) embrulhos contendo MACONHA com massa líquida de 176g (seiscentos e setenta e seis gramas)” embaixo do colchão. (Doc. 4)



    Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para ANULAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins (Apelação nº 0026936-30.2022.8.27.2729) e reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do réu e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 0026936-30.2022.8.27.2729, da 4ª Vara Criminal de Palmas/TO.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente